Tribunal: TCU
Processo: 023.269/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9119/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão civil instituída por Antonio Alfredo Petry, exarado pela Fundação Nacional de Saúde; Considerando que, mediante o Acórdão 174/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou legal o ato, concedeu-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (90 dias) formulado à peça 15 para cumprimento do Acórdão; e Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 90 dias para cumprimento integral do Acórdão 174/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 18/8/2023. 1. Processo TC- Processo 023.269/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Janaina Petry (XXX.025.649-XX); Maria Isanete Costa Petry (XXX.486.329-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.